Tribunal: TJSP
Processo: 2257493-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que a interessada no benefício demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Ausência de comprovação.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257493-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
ANTONIO BARBAN, é agravado RONALDO OYRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257493-53.2019.8.26.0000 -Voto no 29861
2
Agravo de Instrumento no 2257493-53.2019.8.26.0000
Agravante: Luiz Antonio Barban
Agravado: Ronaldo Oyra
Juiz: Erasmo Samuel Tozetto
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do F. R. de Tatuapé
Voto 29861
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que
abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que a
interessada no benefício demonstre efetivamente, com
argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar
com as despesas processuais
Ausência de
comprovação.
Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão copiada às fls. 17/18 que, na execução de título
extrajudicial1 ajuizada por Luiz Antonio Barban em face de Ronaldo Oyra,
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo exequente e concedeu
o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas inicias, sob
pena de extinção.
O agravante requer a reforma da decisão,
para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, sustentando que não
possui condições de arcar com as custas processuais sem que haja
prejuízo ao seu sustento e de sua família.
Recebido
e
processado
o
recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
O agravante é empresário, sócio da Renove
1 Valor da causa: R$ 732.304,85, em outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257493-53.2019.8.26.0000 -Voto no 29861
3
Máquinas e Indústria Ltda., e afirma ser credor da importância de R$
732.304,85 (setecentos e trinta e dois mil, trezentos e quatro reais e oitenta
e cinco centavos).
O pedido de justiça gratuita foi indeferido
nos seguintes termos:
“Vistos.
1.Indefiro a gratuidade de justiça pleiteada,
porquanto sua DIRPF, consultada pelo sistema INFOJUD,
demonstra que o exequente possui condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou
de sua família (...)”.
Nessa
conformidade,
os
elementos
constantes dos autos não se mostram suficientes para comprovar a alegada
situação financeira precária, razão pela qual o benefício permanece
indeferido.
Registre-se que o fato de o agravante estar
negativado e possuir ações ajuizadas contra si não são suficientes para a
concessão da justiça gratuita.
Assim, embora não recolhidas as custas
deste recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo respeito ao próprio
objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer, estar-se-ia negando a prestação
jurisdicional, ferindo o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso,
devendo ser recolhidas as custas iniciais, nos termos da decisão recorrida,
bem como as deste recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator